Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1005483-16.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: DECIO ARANTES FERREIRA, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES, FELIPE DE FREITAS ARANTES
EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
PACIENTE: FERNANDO JACOBSEN
Vistos.
FERNANDO JACOBSEN opõe os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na ação mandamental no 1005483-16.2020.8.11.0000, contra ato proferido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mova Mutum, nos autos no 4463-11.2018.811.0086, código 121726.
Aduz que o aresto impugnado incorreu em contradição na análise das provas que foram analisadas pelo juiz da primeira instância, por entender que: “(...)Ora não poderia ao mesmo tempo sustentar que não houve apreciação em primeira instância e, logo em seguida, respaldar os elementos da decisão de primeiro grau que levaram ao indeferimento do pedido de prova pela defesa. (...)” ( sic) (id. 38345476).
Ainda, entende o embargante que a decisão é contraditória porque não houve o acolhimento da justificativa da ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento, ainda que lastreada em laudo médico.
Assim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as apontadas contradições, a fim de que seja suspensa a tramitação da Ação Penal n. 4463- 11.2018.811.0086 (código n. 121726), perante a Terceira Vara Criminal de Nova MutumMT, até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental, sob pena de impelir ao acusado danos de impossível reparação.
É o relatório. Decido.
De início, verifica-se que os presentes embargos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, por razões diversas. Explico.
Conforme relatado, a parte impetrante opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar em sede de habeas corpus.
Nesse aspecto, importa pontuar que os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada ostentar qualquer contradição, omissão ou obscuridade, podendo, ainda, serem utilizados para correção de eventual erro material, hipóteses que, a toda evidência, não são verificadas no presente caso.
Isso porque, a defesa alega que a decisão que indeferiu o pedido liminar padece de contradições, na medida em que não teria analisado corretamente as teses defensivas quanto ao exame das provas dos fatos delitivos imputados ao acusado pelo juízo da primeira instância, bem como ao alegado cerceamento de defesa no tocante a decretação da revelia em razão da ausência na audiência de instrução designada.
Ocorre que, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, sendo criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento legal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova trazidos pelo impetrante, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é o caso dos autos.
Da análise da bem fundamentada decisão proferida pela douta magistrada de primeiro grau, num juízo de cognição sumária que se permite nessa estreita ação mandamental, não vislumbrei flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem de habeas corpus, em sede liminar, nos moldes pretendidos na impetração, porque, de fato, considerando os elementos levados ao Juízo, presentes estão os pressupostos para a continuação da ação penal deflagrada.
Com efeito, não há na decisão embargada, qualquer dos vícios referidos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
Portanto, sem a pretensão de inibir o manejo qualquer meio de defesa legítimo, no caso em comento o que se observa, é que a embargante busca, a todo custo, rediscutir a os fundamentos da decisão monocrática, o que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso.
Nesse sentido, traz-se à colação julgados da Suprema Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. ... 3. São protelatórios os embargos de declaração opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, com aptidão a ensejar preceito cominatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa. (STF, ARE 1056695 ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)(destacamos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. I - Ausência dos pressupostos de embargabilidade. II - Interposição de sucessivos recursos protelatórios. O recorrente objetiva postergar a entrega definitiva da prestação jurisdicional. III - Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.(STF, ARE 1091803 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018)(destacamos).
Segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente à lei processual penal, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento à ação ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal Superior, também havendo expressa autorização do RITJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:
"Art. 51. Compete ao Relator: (...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."
Ante o exposto, nego seguimento aos presentes aclaratórios, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT.
Por oportuno, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, nos autos do habeas corpus No 1005483-16.2020.8.11.0000 para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial do habeas corpus No 1005483-16.2020.8.11.0000;
P. R. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator